Tribunal: TCU
Processo: 013.470/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Associacao dos Operadores Portuarios do Corredor de Exportacao do Porto de Paranagua contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 566/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, em que se aprecia, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pela Associação dos Operadores Portuários do Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá (AOCEP) contra o Acórdão 215/2025-TCU-Plenário , por meio do qual foram feitas determinações à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA). Considerando que o processo trata, originalmente, de Acompanhamento da Desestatização, por meio de arrendamento portuário, do terminal denominado PAR14, localizado no Porto Organizado de Paranaguá/PR, administrado pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) e destinado à movimentação e armazenagem de graneis sólidos vegetais; considerando que, na deliberação recorrida, o Tribunal assim se pronunciou: "9.1. informar à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) que, dentro do escopo delimitado na presente fiscalização, regulamentada pela IN-TCU 81/2018, não foi detectada inconsistência que obste o regular prosseguimento do processo concessório da área denominada PAR14, localizada no Porto Organizado de Paranaguá/PR; 9.2. determinar à APPA, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. previamente à licitação, faça publicar no sítio eletrônico relativo à Audiência Pública 2/2022, os documentos técnicos e jurídicos revisados e submetidos à análise do TCU, consoante Acórdão 1834/2024-TCU-Plenário ; 9.2.2. imediatamente após a sua criação da conta bancária para o atendimento ao subitem 9.2.9 da minuta de contrato de arrendamento portuário do PAR14, publique e mantenha no seu sítio eletrônico as informações sobre o saldo e utilização dos recursos aportados pelos arrendatários do PAR14, PAR15 e PAR25 naquela conta específica; 9.3. autorizar a realização de monitoramento desta deliberação, em especial quanto aos itens do parágrafo 522, letra b, da instrução da unidade técnica contida à peça 130;" considerando que o ingresso da AOCEP como interessada foi indeferido, nos termos do Acórdão 2027/2024-TCU-Plenário (peça 115), bem como que, irresignada, dita associação, por meio deste recurso, solicita a modificação do Acórdão 215/2015-TCU-Plenário , além de defender sua legitimidade para interpor recursos no presente caso; considerando que a associação alega, em síntese, que possui legitimidade, tendo em vista o interesse da categoria que representa, em impedir ofensa ao interesse público e à função social do porto decorrentes da licitação do PAR 14, na forma encaminhada pela APPA; considerando que, em contraposição a esse argumento, a unidade instrutora assim se manifestou (peça 167): "Trata-se de argumentação sucinta e de caráter geral, não demonstrando qualquer razão específica para que seja reconhecida como parte interessada no presente processo e não restando clara a interdependência entre o interesse de intervir e a relação jurídica em questão. A jurisprudência do TCU é bem clara ao entender que o reconhecimento como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, do Plenário), o que não se dá com a mera alegação de ofensa ao interesse público. O reconhecimento fica, em regra, condicionado à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal. Assim, a demonstração de legítima e comprovada razão para intervir na causa não pode ser fundamentada na contrariedade da licitação em questão com os interesses da categoria que a AOCEP representa, estando, em regra, condicionada à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de deliberação adotada pelo Tribunal ou que venha a ser adotada;" considerando que assiste razão à unidade instrutora e, nesse sentido, a AOCEP não possui legitimidade para apresentar recurso, por não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo, à luz do art. 282 do Regimento Interno-TCU c/c o art. 146 e art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 48 da Lei n. 8.443/1992 e nos artigos 146 e 282 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela Associação dos Operadores Portuários do Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá (AOCEP), em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal; b) encaminhar cópia desta deliberação à recorrente. 1. Processo TC- Processo 013.470/2022-1 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Recorrente: Associação dos Operadores Portuários do Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá (04.920.215/0001-81). 1.2. Unidades: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA); Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério de Portos e Aeroportos. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Fábio Viana Fernandes da Silveira (20757/OAB-DF), representando Associação dos Operadores Portuários do Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá; Natasha Oliveira França (52816/OAB-DF), Rafael Naves Navarro (78695/OAB-DF) e outros, representando Cooperativa de Trabalho Portuário do Brasil (Coopport); Marçal Justen Filho (07468/OAB-PR), Eduardo Talamini (19920/OAB-PR) e outros, representando Associação das Empresas Cerealistas do Estado do Paraná. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.